Tribunal: TJES
Processo: 5015716-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015716-76.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: LUIZ TELVIO VALIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015716-76.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: LUIZ TELVIO VALIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE CASTELO

em face da r. sentença id. 3728690 que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
LUIZ TELVIO VALIM
,

declinou da competência e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Sustenta o recorrente em suas razões (id. 3728693) que a r. sentença é nula por ter reconhecido de ofício incompetência territorial/relativa. Subsidiariamente, requereu a remessa dos autos ao d. Juízo supostamente competente.

Sem contrarrazões.

Na origem trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ora apelante visando a satisfação do crédito executado, conforme id. 3728687.

O d. Juízo
a quo
, em seu primeiro ato, proferiu a r. sentença recorrida declinando a competência e julgando extinta a execução fiscal sem resolução do mérito sob o fundamento de que a sua competência se restringe ao processamento e julgamento de ações executivas fiscais do Município de Vitória.

Para chegar a essa conclusão utiliza o artigo 1º da Resolução 043/2002, que instalou a 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (atual denominação da 12ª Vara Cível), combinado com o art. 1º, §1º do Ato Normativo 250/2014.

Pois bem. Já adianto que as citadas normas devem ser interpretadas separadamente. Explico-me.

Veja-se o que dispõe o artigo 1º da Resolução 043/2002 – TJES:

RESOLVE:

Art. 1º –
AUTORIZAR a instalação na Comarca da Capital, Juízo de Vitória da 12ª Vara Cível, com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória.

Em resumo, a resolução supracitada criou uma vara com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória.

Por outro lado, vejamos o que dispõe o artigo 1º, §1º do Ato Normativo n.º 250/2014 deste e. TJES:

RESOLVE:

Art. 1º.
Ad referendum, DESINSTALAR a 1ª Vara de Orfãos e Sucessões de Vitória e, concomitantemente, INSTALAR a Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, ambas da Comarca da Capital (artº 5º, LC 788/2014).

§ 1º –
A atual Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais passará a ser denominada como 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, enquanto a Vara instalada em razão do disposto no caput do presente artigo será denomina 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, tendo ambas competência concorrente.

Como visto, o Ato Normativo 250/2014 em nada se relaciona com a Resolução 043/2002, visto que naquele é criada a 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais sem qualquer ressalva acerca de competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, como antes a 12ª Vara Cível possuía.

Somado a isso, de acordo com o artigo 46, §5º do Código de Processo Civil “
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência

ou no do lugar onde for encontrado”.
Veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ART. 46, §5º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo Art. 46, §5º do CPC, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
. 2. Muito embora a competência territorial prevista no Art. 46, §5º, do CPC, seja relativa, e o julgado mencionado pelo apelante refira-se a outra situação (concernente à declinação de ofício do Juízo Federal da competência para o processo e julgamento da Execução Fiscal, em favor do Juízo de Direito da Comarca do domicílio do devedor, quando esta não for sede de Vara da Justiça Federal, visto que a competência prevista no art. 15, I da Lei nº 5.010/1966 ostenta natureza absoluta, não se sujeitando ao enunciado da Súmula nº 33 do STJ, conforme definido em julgamento repetitivo), fato é que não foi observado pela r. Sentença ora atacada a regra ali disposta, que estabelece o foro do domicílio do réu, o de sua residência ou o do lugar onde for encontrado para propositura da execução fiscal. 3. O Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo de execução sem resolução de mérito, por entender que a execução fiscal em questão deve ser processada e julgada no Juízo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES. , olvidando de que a executada é residente e domiciliada no Juízo de Vila Velha/ES. , Comarca da Capital, onde proposta a demanda. 4. Em razão precisamente do domicílio da devedora, a execução fora proposta na Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que possui competência para processar e julgar as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública (Art. 63, III, Lei Estadual Complementar nº 234/2002). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5000108-10.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICILIO DO RÉU (ART. 46, § 5º, CPC/15). RECURSO PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil disciplina a competência territorial para a execução da dívida ativa da Fazenda Pública e suas respectivas autarquias, visto que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), que rege as execuções fiscais, não contém disposição específica a esse respeito, atendo-se a prever, em seu art. 1º, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
2.O legislador de 2015, quando da redação do § 5º do art. 47 do CPC, não concedeu ao ente público exequente um amplo rol de opções no que tange à propositura da execução fiscal, limitando-o à regra geral para execuções de qualquer natureza, que confere competência ao foro do domicílio do réu. 3.No caso concreto, o domicilio do réu é em Estado da federação diverso do que tramita o executivo fiscal, motivo pelo qual se faz necessário reconhecer a incompetência do foro e consequentemente a do juízo processante
. 4.Recurso provido. (TJES; AI 0027853-83.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/05/2019; DJES 03/06/2019)

Assim, concluo que a 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais possui competência para julgar e processar a execução fiscal promovida pelo Município de Castelo.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR
r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015716-76.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: LUIZ TELVIO VALIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA
POR
INCOMPETÊNCIA –
RESOLUÇÃO 250/2014 -TJES – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS EM GERAL – ARTIGO 46, §5º DO CPC – DOMICÍLIO DO RÉU
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A resolução 043/2002 criou uma vara com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória.

2.
O Ato Normativo 250/2014 em nada se relaciona com a Resolução 043/2002, visto que naquele é criada a 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais sem qualquer ressalva acerca de competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, como antes a 12ª Vara Cível possuía.

3.
De acordo com o artigo 46, §5º do Código de Processo Civil “
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência

ou no do lugar onde for encontrado”

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.